Tribunal: TJMT
Processo: 1038862-71.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038862-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM GOMES PEREIRA JUNIOR - CPF: 031.697.261-45 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), UNITED AIRLINES, INC. - CNPJ: 01.526.415/0001-66 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), UNITED AIRLINES, INC. - CNPJ: 01.526.415/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1º VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2ª VOGAL)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RECURSO ACOLHIDO PARA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. ALTERAÇÃO DE JUROS INDEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo o vício apontado na decisão embargada, acolhem-se os Embargos de Declaração para sanar a omissão.

Se o Recurso Inominado foi parcialmente acolhido para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral, não há que falar em correção a partir do desembolso, devendo ser mantida a correção aplicada na sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela Reclamada para reduzir a condenação a título de dano moral de R$ 10.000,00, para o valor de R$ 6.000,00, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve erro material no julgado, tendo em vista que além da redução da condenação a título de dano moral, houve a correção monetária desde o desembolso, mas não se trata de dano material e inexiste pedido quanto à alteração da correção e juros aplicados na decisão recorrida. Assim, requer que seja acolhido o presente Embargos de Declaração para que seja o vício apresentado sanado.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1038862-71.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

United Airlines, Inc.

Embargada(s):

William Gomes Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023.

VOTO

Colendos Pares,

Verifico que assiste razão ao Embargante, pois realmente existe erro material quanto à correção aplicada na parte dispositiva do acordão, assim, deve os embargos ser acolhidos para sanar o erro apontado.

Como no presente caso a decisão embargada apenas reduziu o valor arbitrado a título de dano moral, não há que falar em aplicação da correção na data do acordão, visto que deve ser mantida a correção aplicada na sentença que foi nos seguintes termos:

“com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ);”

Destaco ainda que sequer há nas razões recursais, pedido para alteração da correção monetária e juros de mora, assim diante do acolhimento da redução do valor da condenação a título de dano moral, não há que haver alteração na aplicação da correção monetária, devendo ser excluído da parte dispositiva do acordão a menção quanto a correção e juros moratórios.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração,
dou provimento ao recurso da Reclamada
para sanar o equívoco apontado, passando a parte dispositiva ter a seguinte redação:

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023